Tribunal: STF
Processo: AI 421015
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- Não cabe recurso
extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir
questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.